Tribunal: TJMT
Processo: 1008250-23.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008250-23.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CARIM SADDI ORNELLAS ZANARDINI MENEZES - CPF: 075.635.551-61 (APELANTE), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA CONCEICAO SADDI - CPF: 138.118.861-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CARIM SADDI ORNELLAS Z. MENEZES, representado por sua mãe Márcia Denise Saddi Ornellas de Almeida, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reconhecimento de Dependência Econômica n. 1008250-23.2017.811.0003, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante suscita, preliminarmente, pelo desentranhamento das alegações finais apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência de seu comparecimento na audiência de instrução e julgamento.

No mérito, alega que possui 15 (quinze) anos de idade e dependente economicamente de sua falecida avó Maria Conceição Saddi, servidora pública aposentada.

Assevera que ao caso é inaplicável a regra do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (LC 04/90), visto que a sua pretensão tem amparo em pensão decorrente da relação de parentesco.

Destaca que foi criado por sua avó desde o dia que nasceu, e, portanto, seu direito está assegurado pelo art. 226 da Constituição Federal (direito de proteção à família) e art. 1.696 do CC (direito à prestação de alimentos).

Expõe que
nesse quadro de proteção familiar o avô tem para com o neto as mesmas obrigações que o pai, quanto ao dever de lhe dá proteção e garantir sua sobrevivência
(ID 8558384 - Pág. 12); por consequência, essa obrigação não pode cessar pela morte de sua avó.

Sustenta que a renda de sua genitora é ínfima, e não sabe o paradeiro de seu genitor, fatos estes que comprovam que dependia financeiramente de sua avó.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o seu pedido para reconhecer seu estado de dependência econômica de sua avó e deferir o benefício da pensão.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 10780025 - Pág. 6).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, pugna o Apelante para que seja desentranhada a peça de alegações finais apresentada pelo Estado de Mato Grosso, porquanto não é permitida a intimação do Procurador Estatal para a apresentação de defesa quando ele não comparece na audiência de instrução e julgamento, devendo o prazo ser contado a partir do referido ato.

Todavia, em detida análise ao termo da audiência, verifica-se que ficou consignado:

“A parte autora saiu intimada para apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias.) 4.
Transcorrido o prazo de apresentação de alegações finais da parte autora, a secretaria deverá intimar o Estado de Mato Grosso para apresentar suas alegações finais
[...]”

Incumbia ao Apelante
manifestar seu inconformismo após a ciência da decisão proferida no ato da audiência, porém, não o fez.

Assim, como a matéria não foi impugnada oportunamente pela via recursal, está preclusa qualquer rediscussão sobre ela no curso do processo (CPC, art. 507).

No mérito, visa o Apelante o recebimento de pensão temporária decorrente do falecimento se sua avó materna, em 1º de outubro de 2.010 (certidão de óbito – ID 8557169 - Pág. 1), servidora pública aposentada.

Denota-se que o Apelante não estava sob a guarda da avó falecida por determinação judicial; portanto, a dependência econômica e financeira não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada.

Todavia, diante da detida análise das peças processuais, não vislumbrei a existência de tal prova.

O primeiro ponto nodal é o fato de que o Apelante possui genitores vivos.

Convém ressaltar, que o Apelante residia com a sua genitora e sua avó na mesma casa.

A mãe do Apelante é encarregada de Telemarketing e recebe remuneração bruta no valor de R$ 3.486,00 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais).

O Apelante alega que não sabe o paradeiro do genitor, Ednilson Zanardini Menezes. Ocorre que o pai do Apelante é o Presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Lucas do Rio Verde.

Desse modo, o dever à prestação de alimentos ao Apelante cabe aos pais, nos termos do art. 1.696 do CC,
ex vi:

Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.

A obrigação alimentar avoenga é complementar e subsidiária, e se configura no caso de impossibilidade de seu cumprimento pelos pais (Súmula 596 do STJ), o que não se afigura no caso em tela.

Não bastasse, inexiste no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas (LC n. 4/90), a previsão de pensão para neto, senão vejamos:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão alimentícia;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento;

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

e)
(revogado
)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

b)
(revogado)

c) o irmão órfão de pai e sem padrasto, até18 (dezoito) anos e o irmão inválido, enquanto durar a invalidez, que comprovem dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento.

d)
(revogado)

§ 1º A concessão da pensão vitalícia aos beneficiários de que tratam as, alíneas "a" a "c" do inciso I deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "d" e "e".

§ 2º A concessão da pensão temporária aos beneficiários de que tratam as alíneas "a" a "b" do inciso II deste artigo, exclui desse direito os demais beneficiários referidos nas alíneas "c" e "d".

A norma citada é taxativa, não permite interpretação extensiva, logo, o Apelante não tem direito à pensão por morte.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — CRIANÇA SOB GUARDA DA SEGURADA — AVÓ MATERNA — ARTIGO 245, II, b, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — REVOGAÇÃO — VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 197, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 — PENSIONAMENTO — INADMISSIBILIDADE. O artigo 245, II, b, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, assegurava ao dependente sob guarda ou tutela do segurado, o direito à pensão temporária até os vinte e um (21) anos de idade. Todavia, o dispositivo foi revogado pela Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004.
Dessa forma, a criança sob guarda da avó materna, falecida quando já estava em vigor a Lei Complementar nº 197, de 14 de dezembro de 2004, não tem direito ao benefício da pensão temporária. Segundo tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, ante [...] o conflito aparente de normas, o critério que melhor soluciona a controvérsia em exame é o da especialidade, ou seja, o diploma de regência do sistema de benefícios previdenciários, de caráter especial, deve prevalecer sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, este de caráter geral no confronto com aquele sobre o tema controvertido
[...]. Recurso provido.
(RAI N. 0098422-08.2015.8.11.0000, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, J. 13/10/2015, DJE 26/10/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR APOSENTADO - PENSÃO POR MORTE PLEITEADO POR NETO INVALIDO - ÓBITO DO AVÔ EM 17/05/2008 - ART. 245 DA LC 04/90 - DEPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - GUARDA DE FATO NÃO COMPROVADA - GENITORES VIVOS - RECURSO DESPROVIDO.

I – Segundo a Súmula 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.” No caso, a concessão do benefício de pensão por morte, pretendido pelo Autor-Apelante, não se enquadra no rol de beneficiários do art. 245 da Lei Estadual n.º 04/90 (lei vigente a época do óbito), que enumera de forma clara os beneficiários de pensões vitalícia e temporária.

II - Na ausência de evidência documental ou testemunhal capaz de comprovar a dependência econômica de neto em relação ao avô (e, consequentemente, afastada a alegação de "guarda de fato"), não há de ser concedida a pensão por morte pretendida.

III – “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, de forma tranquila, ao julgar questão previdenciária relacionada à adoção de netos não-órfãos por seus avós, que, encontrando-se vivos os pais, a eles se deve imputar o dever de assistência e a responsabilidade imediata pela criação dos filhos, tendo sido salientado que o deferimento da guarda a outras pessoas, em tais hipóteses, evidencia-se como verdadeira burla ao sistema previdenciário de proteção aos dependentes dos trabalhadores em geral, com indevida oneração aos cofres públicos.”(TRF-2 - REEX: 201151010068279, Relator: Desembargadora Federal VERA LUCIA LIMA, Data de Julgamento: 11/06/2014, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2014.
(N.U 0017674-65.2012.8.11.0041, Rela. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016)

Pelos fundamentos exarados acima, a pretensão do Apelante, nas razões da apelação, não deve ser acolhida.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020